Tribunal: TJES
Processo: 0000161-40.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-40.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DA SILVA VIEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO RETROATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. BENEFÍCIOS CONDICIONADOS AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. SÚMULA 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c pedido de pagamento retroativo, na qual as requerentes, na qualidade de servidoras do município requerido, buscam seu enquadramento nos respectivos níveis funcionais e recebimento de gratificação adicional, conforme Lei Municipal
527/2019
, o que supostamente não estaria sendo cumprido pela municipalidade.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de insuficiência probatória.

Irresignadas, as autoras interpuseram recurso inominado, para fins de reforma da sentença e procedência do pleito autoral.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, perpassando todos os pontos que levaram a conclusão pela improcedência do pedido.

A princípio, da análise das leis municipais apresentadas, vislumbro que de fato a gratificação pleiteada pelas requerentes requer o cumprimento de requisitos. Desta feita, caberia às próprias interessadas comprovar o cumprimento de tais requisitos ou demonstrar atitudes contrárias do município que estaria obstando o alcance da gratificação.

Conforme bem apontado pelo Juízo
a quo
, as recorrentes acostaram aos autos tão somente dois comprovantes de pagamento, ou seja, um de cada uma das interessadas.

Ademais, registro que a
Lei Municipal 527/2019,
a qual as requerentes buscam cumprir, é datada de 2019 e apresenta requisitos temporais para a implementação dos benefícios nela constantes, veja:

Art. 26 - Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I - ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto,
mediante avaliação de desempenho
, com critérios fixados em normativo;

II -
ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre
, para sua primeira progressão, incluindo o periodo legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 - A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento,
sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal a que se refere o inciso II do artigo anterior
, combinado com o artigo 25 desta Lei.

Dessa forma, inobstante as recorrentes alegarem estar no cargo desde 2006, a lei municipal sob enfoque fora publicada em 2019, sendo natural que até 2022 as recorrentes ainda não tenham implementado os requisitos nela constantes, porquanto não há que se falar em retroatividade de lei que concede benefícios financeiros aos agentes públicos, salvo por expressa previsão legal.

Ainda, tendo o município recorrido alegado em defesa estar cumprindo corretamente a legislação municipal, caberia às servidoras demonstrar o contrário, já que o presente caso não enseja a inversão do ônus da prova, sendo incumbência da parte que busca o reconhecimento do seu direito comprová-lo mínima e adequadamente.

Contudo, no caso dos autos, o ínfimo acervo probatório anexado à inicial não é capaz de demonstrar o direito das recorrentes, frisando-se, ainda, que no curso do processo, não houve pedido de produção de outras provas pelas interessadas.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
em sentença, havendo dúvidas sobre a narrativa autoral e ante a fragilidade probatória:

“[...] não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no âmbito administrativo, pois o Poder Judiciário acabaria, por vias transversas, em invadir o campo de atribuição do Administrador, bem como assumindo função legislativa, em nítida violação da separação dos poderes.

Dentro desse contexto, por ausência de provas das requerentes para cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional, não há que se falar em ilegalidade que admita a atuação do Poder Judiciário para corrigir eventual disparidade.

Nesse sentido, entendo aplicável a Súmula 339 do STF, que afirma que não cabe ao Poder Judiciário, com base em analogia ou isonomia, estender vantagens pecuniárias a servidores públicos [...]”

Com efeito, não há como reconhecer o alegado direito das recorrentes, devendo a sentença deve ser mantida e o recurso não provido.

Dessa forma, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)